Tribunal: TJMT
Processo: 0002782-07.1982.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002782-07.1982.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILSON SICA - CPF: 033.161.069-87 (AGRAVANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), FLAVIANE SALINO MOREIRA - CPF: 046.296.171-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE BIANCHINI registrado(a) civilmente como JOSE BIANCHINI - CPF: 036.294.818-68 (AGRAVADO), IVONE FONSECA DE MIRANDA - CPF: 106.439.401-97 (ADVOGADO), MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI - CPF: 429.290.911-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0002782-07.1982.8.11.0041

AGRAVANTE (S): NILSON SICA

AGRAVADO (S): ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, representado por seu inventariante MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO
– NOTA PROMISSÓRIA –
ACOLHIMENTO
DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da nota promissória objeto de execução contra a parte agravada/executada, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0002782-07.1982.8.11.0041

AGRAVANTE (S): NILSON SICA

AGRAVADO (S): ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, representado por seu inventariante MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
NILSON SICA
,

contra a decisão monocrática que, na Execução ajuizada contra o
ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, representado por seu inventariante MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à ausência de sua intimação da decisão que homologou equivocadamente o acordo apresentado pelo executado; do despacho que determinou o arquivamento dos autos, bem como da intimação pessoal para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID nº 86456475, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0002782-07.1982.8.11.0041

AGRAVANTE (S): NILSON SICA

AGRAVADO (S): ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, representado por seu inventariante MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
NILSON SICA
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou

provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, representado por seu inventariante MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
NILSON SICA
contra a sentença que
acolheu a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição intercorrente da Nota Promissória em discussão, extinguindo a
Execução nº 0002782-07.1982.8.11.0041
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, representado por seu inventariante MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI
,
consoante os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Em suma, sustenta o apelante o desacerto da decisão, por entender que não foi intimado da decisão que homologou equivocadamente o acordo apresentado pelo executado; do despacho que determinou o arquivamento dos autos e tampouco houve a sua intimação pessoal para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

No mais, aduz que jamais abandonou o feito; cita vasta jurisprudência de casos análogos e, ao final,
pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 73450969, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

In casu, extrai-se dos autos que
NILSON SICA
ajuizou Execução em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, representado por seu inventariante MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI
,
visando o recebimento da importância de
CR$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros), oriunda da Nota Promissória datada de 19/02/1980, consoante ID nº 67833995.

Referida execução teve seus trâmites com a citação do executado em 22/12/1982 (ID nº 67833998); oferecimento de bens à penhora por este em 29/12/1982 e redução a termo desta em 11/07/1984; oferecimento de embargos pelo executado em 17/08/1984, conforme autos nº 1372/85.

Em 01/07/1992 compareceu o patrono do executado Dr. ARI SILVESTRI pedindo vista dos autos em razão de suposta composição amigável entre as partes.

A petição de acordo foi protocolizada em 14/05/1993, contudo, como estava assinada apenas pelo Dr. ARI SILVESTRI na condição de patrono de ambas as partes – exequente e executado –, o magistrado da época, hoje Des. Sebastião de Moraes filho, indeferiu o pedido de homologação.

Em seguida, os autos foram arquivados provisoriamente em
20/09/1993
, sendo desarquivados a pedido da parte executada em
15/07/2011
, conforme petição de ID nº 67834957 e, em 08/07/2013 sobreveio a sentença homologatória do citado acordo, que posteriormente foi anulada por este Tribunal em 1º/04/2015 em razão do julgamento do
Recurso de Apelação nº 127629/2014 de minha relatoria (ID nº
67834974)

Os autos retornaram à Comarca de origem em 28/05/2015 e, intimadas as partes para requerem o que de direito (ID nº
67834976)
, o exequente pugnou pelo prosseguimento da execução com a avaliação do bem objeto de penhora nos autos (ID nº
67834978).

Ato contínuo,
compareceu o executado opondo incidente de Exceção de Pré-Executividade (ID nº 67834996
)
, ocasião em que alegou a prescrição intercorrente do título, posto que anteriormente os autos ficaram paralisados no arquivo por dezoito (18) anos.

Decidindo o incidente, o Juízo
a quo
acolheu a Exceção de Pré-Executividade para declarar a prescrição intercorrente da Nota Promissória em discussão, extinguindo a Execução, consoante os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

Como é cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

Inclusive, o tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. ”
(STJ - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
(grifei)

Tem-se, portanto, que quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial estabelecido ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano.

Também nesse sentido, nos esclarece
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
:

“Suspensão para localização do executado ou de bens. Em caso de o executado não se encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens.
Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos
. ”
(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 1822)

No caso,
os autos foram arquivados provisoriamente por determinação do Juízo em
20/09/1993
(ID nº 67834956)
sem período definido e somente foram
desarquivados a pedido do executado em
15/07/2011
, ou seja, depois de decorridos quase dezoito (18) anos de sua suspensão.

Destarte, incontestável a ocorrência da
prescrição intercorrente.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO - INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO PELO IAC NO RESP 1604412/SC – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §2º, DO CPC – ALTERAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).

Os honorários advocatícios na Execução devem ser arbitrados em consonância com o estabelecido no art. 85, §2º do CPC. ”
(TJMT – RAC Nº 0001985-27.1998.8.11.0055, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ. ”
(TJMT – RAC Nº 0000067-79.1991.8.11.0007, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 04/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS – CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A prescrição intercorrente tem seu computo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF). ”
(TJMT – RAC. Nº 0003112-72.2013.8.11.0055, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020)

Ademais, de se destacar que, segundo entendimento consolidado no
IAC nº 1
, não é necessária a intimação pessoal do exequente para dar seguimento à demanda, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas, em atenção ao princípio do contraditório (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC/15), fato este que ocorreu no presente caso (ID nº 67834998).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 1.604.412/SC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018).

2. A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo.

3. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1712017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

Portanto, escorreita a sentença recorrida, uma vez que o exequente tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual independentemente de qualquer intimação, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação e, no caso se passaram quase 18 (dezoito) anos sem que o fizesse, decorrendo assim o prazo prescricional do contrato em discussão.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 18 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL POSTULADO. ALEGADA MOROSIDADE PROCESSUAL. INAPLICÁVEL AO CASO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. APENAS OPORTUNIZAR AO CREDOR OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ORIENTAÇÃO STJ.

1. A prescrição intercorrente configura-se diante da inércia da movimentação do procedimento já instaurado (desídia da parte), constituindo como uma sanção para a ausência de tramitação injustiçada, violadora do princípio constitucional da razoável duração do processo.

2. O exercício do direito de fiscalizar o correto andamento do processo é de iniciativa da parte interessada, não sendo condicionado a qualquer intimação, salvo hipóteses expressamente previstas na legislação. Não pode deixar o tempo passar sem promover qualquer medida apta a suspender ou interromper o curso da prescrição. O processo ficou paralisado por longos 17 (dezessete) anos, até a executada protocolar exceção de pré-executividade, sendo que o exequente credor de vultuosa quantia, deveria ser diligente e não o foi, razão pela qual não poderá ser atribuída ao caso, morosidade judiciária a livrar o executado de sua desídia.

3. Credor que ao ser intimado para se manifestar à Exceção de pré-executividade que trouxe a tese da prescrição, teve oportunidade de opor algum fato impeditivo da prescrição, como orienta o STJ (REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, SEGUNDA SEÇÃO, DJE 22/08/2018)". 4. Apelação conhecida e não provida. ”
(TJ-MA - AC: 00099459219998100001 MA 0039032019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 16/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2019 00:00:00)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de março de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, o agravante
NILSON SICA
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021